Tribunal: STF
Processo: HC 228541
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, de homicídios, nas modalidades tentada e consumada (arts. 121, §2º, I e IV, e art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP).



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, conforme ementa da exordial:



    “INOBSERVÂNCIA A DETERMINAÇÃO DO STF EM RELAÇÃO AO LAPSO TEMPORAL PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ILEGALIDADE – RELAXAMENTO DE PRISÃO – INDEFERIMENTO DO HABEAS CORPUS LIMINARMENTE E ARQUIVAMENTO SEM APRECIAMENTO DO MÉRITO – FUNDAMENTAÇÃO NÃO INDÔNEA EM RELAÇÃO AO PACIENTE NO TOCANTE A PERICULOSIDADE AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – PRESUNÇÃO ABSTRATA DE CULPABILIDADE – PRESUNÇÃO ABSTRATA DE RISCO DE FUGA – PRESUNÇÃO ABSTRATA DE QUE A LIBERDADE DO MESMO TRARIA RISCO A INTEGRIDADE DAS TESTEMUNHAS E EMBARAÇARIA O PROCESSO – FLAGRANTE ILEGALIDADE NA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM CONDUTA PRATICADA PELO OUTRO ACUSADO – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE QUE JUSTIFIQUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FLAGRANTE VIOLAÇÃO AOS DIZERES DO ART. 315 DO CPP – PREDICADOS FAVORÁVEIS AO ACUSADO – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.”



    Requer-se, ao final:



    “a) Liminarmente, seja concedida a ordem de habeas corpus, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento do mérito do presente writ, tendo em vista o manifesto constrangimento ilegal suportado pelo paciente, possibilitando, assim, que ele aguarde o deslinde da análise do presente remédio heroico em liberdade, determinando-se, para tanto, a imediata expedição de alvará de soltura em favor dele. 



    b) No mérito, seja julgado totalmente procedente o pedido de concessão de ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva, sob pena de que o constrangimento ilegal suportado por ele implique em verdadeira antecipação de ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática questionada:



    “Vê-se que o decreto prisional possui fundamentação idônea, evidenciada na necessidade de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Considerou a decisão, além da gravidade concreta dos crimes – homicídios qualificados, nas modalidades tentada e consumada, praticados com uso de barra de ferro, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas –, o risco concreto de fuga, já que, após o crime, os acusados empreenderam fuga para outro Estado (Rio de Janeiro), bem como por haver notícias de ameaças à vítima sobrevivente, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema. 



    Com efeito, é firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta", (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso. 



    Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 



    Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 



    Outrossim, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que "Não se verifica a aventada falta de contemporaneidade, posto que, apesar do tempo transcorrido entre o fato e a decretação da constrição cautelar, as instâncias ordinárias assentaram que remanescem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que a demora encontra justificativa nas dificuldades enfrentadas para a conclusão do inquérito policial ante a complexidade e gravidade do crime" (AgRg no RHC n. 167.313/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 



    Por fim, acerca da alegação de nulidade por inobservância do lapso temporal para realização da audiência de custódia, que teria sido realizada 7 dias após a prisão, dessume-se que, em que pese a demora para realização da audiência de custódia, o ato foi regularmente realizado, não sendo o descumprimento do prazo de 24 horas suficiente para tornar ilegal a prisão preventiva. 



    Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal" (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 12/12/2019). No mesmo sentido: RHC n. 154.274/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021; AgRg no RHC n. 157.050/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021. Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente